Tribunal: STJ
Processo: 5030374-22.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213444 - PR (2025/0102417-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO
HABEAS CORPUS
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
OPOR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM DE
. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
HABEAS CORPUS
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA FINALIDADE DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SANAR
OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA À COISA
JULGADA.
NULIDADE
NÃO
VERIFICADA.
OBEDIÊNCIA
À
DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES.
1. Os recorrentes sustentam a tese de que o
não possui
Parquet
legitimidade para opor embargos de declaração, tampouco pretender a
reforma de ordem concedida em
, sem, contudo, apontar
habeas corpus
comando normativo apto a embasar a referida insurgência. Dessa forma,
tendo em vista a deficiência na fundamentação, do recurso ordinário não se
pode conhecer no ponto.
2. Esclareceu o Tribunal de origem que os embargos foram acolhidos para
sanar omissão no julgado quanto à revogação do ato normativo que
fundamentou a decisão de concessão da ordem no habeas corpus
originário.
Documento eletrônico VDA51436699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 341d9503-e626-4f08-8164-ca6820539bec

3. Não há se falar em violação da finalidade dos embargos declaratórios,
quando se verifica a utilização do mencionado recurso como efetivo
instrumento de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, na exata medida de
seu propósito.
4. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao dar continuidade ao
julgamento da tese subsidiária apresentada nos embargos de declaração
pelo
nos autos do HC n. 0007307-70.2011.404.0000, agiu em
Parquet,
estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça emanada
no julgamento do HC n. 225.316/PR. Não se constata, por conseguinte,
desvirtuamento do sistema processual, mas, ao contrário, devolveu-se o
exame das insurgências que não foram objeto de conhecimento, a fim de
exaurir o entendimento da instância de origem sobre os temas.
5. Não se verifica a apontada ofensa à coisa julgada, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 225.316/PR, limitou-
se ao exame da tese de preclusão quanto à arguição de incompetência da
Sétima Turma do TRF-4 para julgar o
ali impetrado, não
habeas corpus
tendo exercido qualquer juízo de valor referente à competência do Juízo de
primeiro grau para determinar as medidas cautelares de interceptações
telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões no âmbito da Operação
Dallas.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 341d9503-e626-4f08-8164-ca6820539bec

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213444 - PR (2025/0102417-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO
HABEAS CORPUS
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
OPOR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM DE
. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
HABEAS CORPUS
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA FINALIDADE DOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SANAR
OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA À COISA
JULGADA.
NULIDADE
NÃO
VERIFICADA.
OBEDIÊNCIA
À
DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES.
1. Os recorrentes sustentam a tese de que o
não possui
Parquet
legitimidade para opor embargos de declaração, tampouco pretender a
reforma de ordem concedida em
, sem, contudo, apontar
habeas corpus
comando normativo apto a embasar a referida insurgência. Dessa forma,
tendo em vista a deficiência na fundamentação, do recurso ordinário não se
pode conhecer no ponto.
2. Esclareceu o Tribunal de origem que os embargos foram acolhidos para
sanar omissão no julgado quanto à revogação do ato normativo que
fundamentou a decisão de concessão da ordem no habeas corpus
originário.
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

3. Não há se falar em violação da finalidade dos embargos declaratórios,
quando se verifica a utilização do mencionado recurso como efetivo
instrumento de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, na exata medida de
seu propósito.
4. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao dar continuidade ao
julgamento da tese subsidiária apresentada nos embargos de declaração
pelo
nos autos do HC n. 0007307-70.2011.404.0000, agiu em
Parquet,
estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça emanada
no julgamento do HC n. 225.316/PR. Não se constata, por conseguinte,
desvirtuamento do sistema processual, mas, ao contrário, devolveu-se o
exame das insurgências que não foram objeto de conhecimento, a fim de
exaurir o entendimento da instância de origem sobre os temas.
5. Não se verifica a apontada ofensa à coisa julgada, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 225.316/PR, limitou-
se ao exame da tese de preclusão quanto à arguição de incompetência da
Sétima Turma do TRF-4 para julgar o
ali impetrado, não
habeas corpus
tendo exercido qualquer juízo de valor referente à competência do Juízo de
primeiro grau para determinar as medidas cautelares de interceptações
telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões no âmbito da Operação
Dallas.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRÍCIO SLAVIERO
FUMAGALLI e PAULO CESAR DE SOUZA VILELA contra decisão na qual conheci em
parte do recurso ordinário em
e, nessa parte, neguei-lhe provimento.
habeas corpus
O recurso ordinário foi interposto contra acórdão oriundo do TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO (HC n. 0007307-70.2011.404.0000).

Consta dos autos que a Corte regional concedeu a ordem "para declarar a
ilicitude das provas colhidas através das interceptações telefônicas/telemáticas e
buscas e apreensões autorizadas nos procedimentos n. 2009.70.08.002155-9 e
0000290-42.2010.404.7008, decretando a nulidade dos atos decisórios proferidos nos
" (e-STJ fl. 169 – HC n. 0007307-70.2011.404.0000).
referidos autos
Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
esse acórdão foram acolhidos "para, complementando o julgamento, acolher a questão
preliminar da prevenção da 8a Turma, tornando sem efeito o julgamento havido,
determinando a remessa dos autos ao Exmo. Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz,
" (e-STJ fl. 259).
bem como a expedição de ofício à Presidência desta Corte
No Superior Tribunal de Justiça, foi impetrado
contra esse
habeas corpus
julgado, autuado como HC n. 225.316/PR. A Sexta Turma concedeu a ordem "para
suspender os efeitos do acórdão proferido nos embargos de declaração, restaurando o
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

acórdão proferido pela 7a Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 4a Região
no Habeas Corpus n. 0007307-70.2011.404.0000/PR".
Opostos embargos de declaração, a Sexta Turma acolheu parcialmente os
embargos declaratórios, com efeito integrativo, para, mantido o acórdão embargado,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prosseguisse no
julgamento da tese remanescente arguida nos embargos de declaração.
Em obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Corte de
origem deu continuidade ao julgamento das teses subsidiárias apresentadas nos
embargos de declaração pelo
nos autos do
Parquet,
HC n. 0007307-
70.2011.404.0000. A Corte regional deu provimento aos aclaratórios, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 2.607, grifei).
PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DALLAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 619. HIPÓTESES. OMISSÃO VERIFICADA.
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE
DETERMINOU AS MEDIDAS CAUTELARES. VALIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, no acórdão, houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em relação a algum
ponto sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar (CPP, arts. 619 e 620,
§§ 1o e 2o) ou, ainda, por construção da jurisprudência, quando houver erro
material no julgado.
2. Verifica omissão no acórdão recorrido quanto ao exame da tese
remanescente sobre a revogação do ato normativo que fundamentou a
.
decisão reconhecendo a incompetência do juízo criminal
3. O ato normativo que fundamentou a decisão de reconhecimento da
incompetência do juízo de primeiro grau que autorizou as medidas
cautelares no curso da investigação já havia sido revogado à época dos
fatos. A competência do juízo a quo - Vara Federal Criminal do interior - para
processar e julgar os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro
e os crimes contra o sistema financeiro nacional fora reconhecida na
Resolução n° 18/2007 do TRF4, que revogou a Resolução n° 56/2006, que
tratava da matéria em sentido contrário.
4. Competente o juízo criminal que autorizou as medidas cautelares, são
lícitas as provas obtidas a partir as interceptações telefônicas/telemáticas e
.
buscas e apreensões
5. Embargos de declaração providos.

Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, que foram
desprovidos, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 2.755, grifei):
PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DALLAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 619 CPP. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE MERO INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO EMBARGADA NÃO AFRONTA DECISÃO DO STJ. CORTE
SUPERIOR EXAMINOU A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO DE
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

SEGUNDO GRAU E NÃO DO JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU.
EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, no acórdão, houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em relação a algum
ponto sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar (CPP, arts. 619 e 620,
§§ 1o e 2o) ou, ainda, por construção da jurisprudência, quando houver erro
material no julgado.
2. Na espécie, não se verificaram as omissões apontadas pelos
embargantes.
3. O argumento apresentado pelo Ministério Público Federal sobre a
revogação do ato normativo que fundamentou a decisão de concessão da
ordem no habeas corpus não fora analisado no voto vencedor. E esse fator
afasta a conclusão até então firmada pelo julgador, de modo que apresenta
relevância para a discussão da matéria. Não se trata, pois, de mero
inconformismo.
4. O acórdão embargado não afronta o que fora decidido anteriormente pelo
Superior Tribunal de Justiça. O STJ não examinou a matéria de fundo deste
recurso, qual seja, a competência do juízo criminal de primeiro grau que
determinou as medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas
.
e buscas e apreensões no âmbito da Operação Dallas O que a aludida
, ou
Corte Superior decidiu fora a competência do órgão colegiado do TRF4
seja, a questão pacificada pelo STJ dizia respeito à (in)competência da 7a
Turma deste Tribunal para julgar o habeas corpus impetrado pelos pacientes.
5. Redistribuição dos autos da operação policial a uma das Varas Criminais
da Subseção de Curitiba para análise da possibilidade de continuidade das
investigações. 6. Embargos desprovidos.

No recurso ordinário, a defesa sustentou que o acolhimento dos embargos
de declaração do Ministério Público pelo Tribunal de origem
:
(e-STJ fl. 2.774, grifei)
(a) viola o propósito do Habeas Corpus, que é exclusivamente de encerrar
constrangimento ou coação ilegais aos quais se sujeitam os pacientes,
sendo que a concessão da ordem não reveste a d. PRR-4 de legitimidade
, tampouco para pretender a cassação de ordem já concedida;
para recorrer
(b)
, que se limita ao
viola a finalidade dos embargos de declaração
saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, e não rediscutir a conclusão alcançada pelo colegiado, muito menos
pretender efeitos infringentes;
(c) viola a coisa julgada que acoberta o dispositivo do acórdão proferido no
(com trânsito em julgado em
) o qual restabeleceu
HC 225.316
12/11/2024
justamente a ordem de Habeas Corpus que o acórdão recorrido cassou, em
Sessão de Julgamento realizada em
, destituindo de efeitos a
03/12/2024
ordem de Habeas Corpus concedida por esta C. Sexta Turma.

Diante dessas considerações, requereu (e-STJ fls. 2.800/2.801):
(i) a concessão da medida liminar, para o fim de suspender os efeitos do
acórdão recorrido, proferido no ED no HC 5030374-22.2024.4.04.0000 (ev.
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

25) e sobrestar os autos de inquérito policial n. 5025646-60.2019.4.04.7000
/PR, em trâmite perante o d. Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, nos
termos dos arts. 300 do CPC, e 5o, inc. XXXV, LIII e LVI, da Constituição da
República;
(ii) o conhecimento do recurso, pelo preenchimento de todos os requisitos
legais de admissibilidade;
(iii) o provimento do recurso ordinário, para cassar o acórdão ora impugnado,
por violação aos arts. 647 do CPP e 5o, XXXV e LXVIII, da Constituição da
República, considerando que os embargos de declaração foram opostos
pela d. PRR- 4 contra acórdão concessivo do Habeas Corpus, autos nos
quais a d. PRR-4, na condição de representante dos interesses da
acusação, não detém legitimidade para recorrer, em razão do propósito do
Habeas Corpus que se limita a encerrar constrangimento ilegal imposto aos
pacientes, ou a garantia de seu direito de locomoção;
(iv) o provimento do recurso ordinário, para cassar o acórdão ora
impugnado, por violação aos arts. 382 e 619 do CPP, considerando que os
embargos de declaração opostos pela d. PRR-4 pretendiam rediscutir o
julgamento da causa, finalidade que não se compatibiliza com o propósito
integrativo dos embargos de declaração;
(v) o provimento do recurso ordinário, para cassar o acórdão ora impugnado,
por violação aos arts. 502, 503, 507 e 508, do CPC, aplicáveis ao caso com
fulcro na norma de abertura do art. 3o do CPP, e ao art. 5o, inc. XXXVI, da
Constituição da República, considerando a cassação do acórdão concessivo
da ordem, sob a relatoria de S. Ex.a, o Min. Nefi Cordeiro, fora acobertado
pelo manto da coisa julgada, ao ser restabelecido pelo acórdão proferido por
esta C. Sexta Turma do STJ nos autos de HC 225.316 (sobre o qual se
formou a coisa julgada com o trânsito em julgado em
, anterior à
12/11/2024
Sessão de Julgamento do acórdão recorrido, em
)
03/12/2024
7.2. Subsidiariamente, não sendo o caso de conhecimento deste recurso,
roga-se a Vossas Excelências que apreciem a concessão da ordem de
Habeas Corpus ex officio em favor dos recorrentes, nos termos do art. 647-A
do CPP, tendo em consideração o constrangimento ilegal por eles suportado
em razão do acórdão que violou a coisa julgada formada sobre o dispositivo
do acórdão concessivo da ordem de Habeas Corpus proferido por esta C.
Sexta Turma, sendo submetidos, na origem, ao inquérito policial instruído
por provas ilícitas, em violação aos arts. 157, “caput”, §1o, do CPP, e 5o, inc.
XXXVIII e LVI, da Constituição da República.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 3.003/3.008).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
ordinário.
Às e-STJ fls. 3.034/3.040, conheci em parte do recurso ordinário e, nessa
parte, neguei-lhe provimento.
No presente agravo regimental, o agravante reitera as razões expostas no
recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

Requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser
integralmente mantida.
Consoante relatado, pretende a defesa a anulação do acórdão recorrido,
que acolheu os embargos ministeriais para declarar a competência do Juízo criminal
que autorizou as medidas cautelares e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas a
partir das interceptações telefônicas e telemáticas e das buscas e apreensões.
Inicialmente, quanto ao primeiro argumento, de que os embargos de
declaração opostos pelo Ministério Público violam "o propósito do Habeas Corpus, que
é exclusivamente de encerrar constrangimento ou coação ilegais aos quais se sujeitam
os pacientes, sendo que a concessão da ordem não reveste a d. PRR-4 de
legitimidade para recorrer, tampouco para pretender a cassação de ordem já
concedida" (e-STJ fl. 2.774) verifico que os recorrentes sustentam a tese de que o
,

não possui legitimidade para opor embargos de declaração, tampouco para
Parquet
pretender a reforma de ordem concedida em
, sem, contudo, apontar
habeas corpus
comando normativo apto a embasar a referida insurgência. Dessa forma, tendo em
vista a deficiência na fundamentação, não conheço do recurso ordinário, no ponto.
Quanto ao argumento de nulidade do acórdão recorrido em virtude de violar
a finalidade dos embargos de declaração, esclareceu o Tribunal de origem que os
embargos foram acolhidos para sanar omissão no julgado quanto à revogação do ato
normativo que fundamentou a decisão de concessão da ordem no habeas corpus
originário.
Com efeito, os embargos declaratórios constituem instrumento de
colaboração no processo, porquanto dirigem-se à correção de defeitos na mensagem
do julgador, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada
ou cumulativamente, além da correção de erros materiais, como se verificou no caso.
Dessa forma, não há se falar em violação da finalidade dos embargos
declaratórios, quando se verifica a utilização do mencionado recurso como efetivo
instrumento de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, na exata medida de seu
propósito.
No que concerne à alegação de que a decisão proferida no julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo Ministério Público "viola a coisa julgada que
acoberta o dispositivo do acórdão proferido no HC 225.316 (com trânsito em julgado
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

em
)
12/11/2024 o qual restabeleceu justamente a ordem de Habeas Corpus que o
acórdão recorrido cassou, em Sessão de Julgamento realizada em
,
03/12/2024
destituindo de efeitos a ordem de Habeas Corpus concedida por esta C. Sexta Turma"
(e-STJ fl. 2.774), transcrevo os fundamentos alinhavados pelo Tribunal de origem (e-
STJ fl. 2.750, grifei):
Além do mais, o acórdão ora embargado não afronta o que fora decidido
.
anteriormente pelo STJ
Isso porque o STJ não examinou a matéria de fundo deste recurso, qual
seja, a competência do juízo criminal de primeiro grau que determinou as
medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas e
apreensões no âmbito da Operação Dallas. O que a aludida Corte decidiu
fora a competência do órgão colegiado deste Tribunal, ou seja, a questão
pacificada pelo STJ dizia respeito à (in)competência desta 7a Turma para
(ora embargantes).
julgar o habeas corpus impetrado pelos pacientes
Nesses termos, o STJ determinou que esta Turma era competente para o
julgamento do writ e manteve o acórdão que havia sido anteriormente
proferido, o qual reconhecera a invalidade das decisões do juízo de primeiro
grau. Todavia, o Tribunal Superior não adentrou nas considerações sobre a
(in)competência do Juízo Federal de Paranaguá e a suposta invalidade das
medidas cautelares autorizadas.
É o que se depreende da ementa de julgamento do HC n° 225.316/PR:
HABEAS
CORPUS.
INCOMPETÊNCIA
DE
TURMA
CRIMINAL.
PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA ALEGADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
MOMENTO
INOPORTUNO.
PRECLUSÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade pela inobservância da regra de
prevenção não é absoluta, mas relativa, cujo reconhecimento está
condicionado à alegação no momento processual oportuno e à demonstração
do prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão.
2. A questão inclusive foi objeto de súmula no Supremo Tribunal Federal,
editada sob o n. 706, prevendo: "É relativa a nulidade decorrente da
inobservância da competência penal por prevenção".
3. No caso em apreço, observa-se que não obstante o Ministério Público ter
sustentado a prevenção da 8a Turma Criminal para a apreciação da
impetração originária, tal alegação foi apresentada inoportunamente, ou seja,
após o julgamento do writ - quando já contrariado o interesse do Parquet - e
em sede de embargos de declaração.
4. Não se pode olvidar que o Ministério Público, ainda que atue como custos
legis, deve obedecer às regras processuais, pois, do contrário, sua inércia ou
intempestividade pode levá-lo a ser atingido pelo instituto da preclusão.
5. Ordem concedida, para suspender os efeitos do acórdão prolatado nos
embargos de declaração, restaurando o acórdão proferido pela 7a Turma
Criminal do Tribunal Regional Federal da 4a Região no Habeas Corpus n.
0007307-70.2011.404.0000/PR. (HC n. 225.316/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2013
9/10/2013
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

De igual modo, o voto do Min. Relator não faz qualquer menção à
competência do Juízo Federal de Paranaguá, pois o mérito da decisão
proferida por este colegiado, consolidado no voto- vista do Des. Federal Néfi
Cordeiro, não fora objeto de ponderação pela Corte Superior.
E precisamente por isso foi que o STJ determinou que a tese subsidiária
. Caso já tivesse
suscitada pelo MPF fosse analisada por esta Corte
determinado que o Juízo Federal de Paranaguá era incompetente para
investigar os fatos da Operação Dallas, não haveria razão para que
ordenasse a continuidade do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo Parquet federal.

O entendimento do Tribunal de origem consoa com o meu.
Da cronologia dos fatos, tem-se que a Corte regional concedeu a ordem no
originário para declarar a ilicitude das provas derivadas das
habeas corpus
interceptações telefônicas e telemáticas e das buscas e apreensões. Contudo, no
julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, aquela Corte
acolheu a preliminar de incompetência do órgão julgador do referido acórdão (Sétima
Turma Criminal), tornando-o sem efeito e determinando a remessa dos autos ao
desembargador prevento, integrante de outro órgão julgador do TRF-4 (Oitava Turma
Criminal). Desse modo, o Tribunal de origem não procedeu ao exame das demais
.
teses aventadas nos aclaratórios
Contra esse julgado a defesa impetrou
perante o Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem nos autos do HC n. 225.316/PR "para
suspender os efeitos do acórdão proferido nos embargos de declaração, restaurando o
acórdão proferido pela 7a Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 4a Região
além de acolher os aclaratórios
no Habeas Corpus n. 0007307-70.2011.404.0000/PR",
ministeriais para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
prosseguisse no julgamento da tese remanescente arguida nos embargos de
.
declaração
Desse modo, tenho que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao dar
apresentada nos embargos de
continuidade ao julgamento da tese subsidiária
declaração pelo
nos autos do HC n. 0007307-70.2011.404.0000, agiu em
Parquet,
estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça emanada no
.
julgamento do HC n. 225.316/PR
Não se constata, por conseguinte, desvirtuamento do sistema processual,
mas, ao contrário, devolveu-se o exame das insurgências que não foram objeto de
conhecimento, a fim de exaurir o entendimento da instância de origem sobre os temas.
Ademais, insta asseverar que há possibilidade de atribuir efeitos
modificativos como consequência da correção dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, tal qual entendeu a Corte regional ao prosseguir no julgamento dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

Nesse contexto, não se verifica a apontada ofensa à coisa julgada, uma vez
que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 225.316/PR, limitou-se ao
exame da tese de preclusão quanto à arguição de incompetência da Sétima Turma do
TRF-4 para julgar o
ali impetrado, não tendo exercido qualquer juízo de
habeas corpus
valor referente à competência do Juízo de primeiro grau para determinar as medidas
cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões no âmbito
da Operação Dallas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:08
Código de Controle do Documento: c6a6596c-9c65-470b-b201-0e25d951cda9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102417-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 213.444 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002904220104047008 200970080021559 2904220104047008
50303742220244040000 73077020114040000
PAUTA: 03/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
RECORRENTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
ADVOGADA
: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR044119
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
ADVOGADA
: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, pelas partes: FABRÍCIO SLAVIERO
FUMAGALLI e AGRAVANTE: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
C5426055155519804=0302@
2025/0102417-2 - RHC 213444 Petição : 2025/0062937-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:37
Código de Controle do Documento: C2BCAC0F-9754-484B-BA8B-4A0738364DED

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213444 - PR (2025/0102417-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI -
PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão da lavra
do eminente relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao
recurso ordinário em
(fls. 3.034/3.040).
habeas corpus
Na sessão de julgamento, realizada no dia
o Ministro relator negou
16/9/2025,
provimento ao agravo regimental. Pedi vista para melhor exame dos autos.
Após a análise acurada do processo, entendo que é o caso de acompanhar
voto do eminente relator.
Em síntese, foi negado provimento ao recurso em
porque
habeas corpus
se constatou, em suma, que não houve violação da finalidade dos embargos
declaratórios opostos pelo Ministério Público na origem nem ofensa à coisa julgada (fls.
3.034/3.040).
A defesa interpôs, então, agravo regimental alegando, em síntese,
inicialmente, que não há necessidade de indicação de comando normativo específico
para conhecimento de tese em recurso ordinário em
, de maneira que
habeas corpus
deve ser conhecida e analisada a alegação de ilegitimidade ativa da PRR-4 para atuar e

recorrer contra a concessão de
na origem. Aduz, também, que os
habeas corpus
embargos declaratórios opostos na origem se desviaram da finalidade legal, uma vez que
pretendiam tão somente o rejulgamento da causa, já que inexistente omissão,
contradição, obscuridade e/ou ambiguidade no acórdão. Acrescenta que a atribuição de
efeitos modificativos nos aclaratórios é uma excepcionalidade, de maneira que incabível
na espécie. Insiste ainda em que o acórdão recorrido violou a coisa julgada.
Inicialmente, ressalto que, embora não haja necessidade de indicação de
dispositivo legal para conhecimento e análise de determinada alegação no âmbito do
recurso ordinário em
– exigência essa existente no âmbito do recurso
habeas corpus
especial –, há, contudo, necessidade de o tema ter sido debatido na instância originária,
pois não pode ser conhecido originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de supressão de instância. E a tese de ilegitimidade ativa da PRR4 não foi debatida na
origem.
De todo modo, ao contrário do que sustenta a defesa, não se tratou de habeas
impetrado pelo Ministério Público com desvio de finalidade, tampouco de recurso
corpus
ordinário interposto pela acusação contra decisão concessiva. Consistiu-se, isto sim, do
legítimo manejo de embargos de declaração, com o objetivo de sanar vício existente no
acórdão proferido, recurso para o qual o Ministério Público Federal possui legitimidade,
desde que presente algum dos vícios previstos em lei.
E, de fato, havia omissão a ser sanada, como esclareceu o ato coator. Não se
tratou de mero inconformismo com o acórdão anteriormente proferido. Como bem
explicado, o argumento referente à vigência do ato normativo não restou analisado na
voto-vista do então Des. Federal Néfi Cordeiro. E esse fundamento termina por afastar a
conclusão firmada pelo julgador, motivo pelo qual apresenta acentuada relevância para a
(fl. 2.750).
discussão da matéria
Dessa forma, a ausência de enfrentamento da alegação de revogação do
normativo que fundamentou, inicialmente, o reconhecimento da incompetência do
juízo primevo configurava omissão relevante, com repercussão direta no deslinde da
controvérsia, uma vez que, reconhecida a revogação do ato, restaria estabelecida a
competência jurisdicional. Mostra-se, portanto, legítima a insurgência manifestada pelo
na instância de origem.
Parquet
Nessa linha de raciocínio, é certo que a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios constitui medida de caráter excepcional, admitida, contudo, nas hipóteses

em que o reconhecimento de vício – como a omissão – implica, de forma consequente, a
alteração do sentido da decisão anteriormente proferida. Trata-se, justamente, da
hipótese dos autos, sendo, portanto, plenamente admissível a modificação realizada.
No mais, também não identifiquei a ofensa à coisa julgada aventada. Cabe
aqui um sucinto retrospecto da situação processual dos autos.
O presente caso teve origem em investigação criminal iniciada contra a parte
recorrente, na qual foram deferidas medidas de interceptações telefônicas/telemáticas e
de buscas e apreensões, relativas à
. A defesa então impetrou
Operação Dallas
habeas
no Tribunal de origem, tendo a Sétima Câmara Criminal declarado, inicialmente, a
corpus
ilicitude das provas colhidas, em razão da incompetência do juízo, nos termos da
Resolução n. 56/2006, do TRF4. O Ministério Público Federal opôs embargos
declaratórios alegando a incompetência da Sétima Turma daquele Tribunal para julgar o
e, subsidiariamente, pleiteando o reconhecimento da revogação da Resolução n. 56
writ
/2006 do TRF4.
A referida Turma acolheu a questão de ordem e reconheceu a prevenção da
Oitava Turma Criminal para julgamento do
, tornando sem efeito o
habeas corpus
julgamento anterior e remetendo o feito ao órgão competente.
Contra essa decisão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas
n. 225.316/PR, no qual foi proferida decisão suspendendo os efeitos do acórdão
Corpus
proferido nos embargos de declaração, entendendo que a prevenção anteriormente
reconhecida se tratava de nulidade relativa e, portanto, preclusa, restaurando o acórdão
originalmente proferido pela Sétima Turma Criminal. Opostos embargos declaratórios
pelo MPF, foi proferida decisão acolhendo parcialmente os aclaratórios, com efeito
integrativo, para, mantido o acórdão embargado, determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, para que a Sétima Turma Criminal prosseguisse no julgamento da
tese remanescente arguida nos embargos de declaração (de revogação da Resolução n.
56/2006 do TRF4).
A Sétima Turma Criminal do Tribunal de origem, em observância à
determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça – que reconheceu sua
competência para apreciação da matéria e impôs o exame da tese subsidiária –, acolheu
a referida alegação do MPF, reconhecendo que, à época dos fatos, houve a revogação
do dispositivo normativo que fundamentara o reconhecimento da incompetência
anteriormente declarada.

Em consequência, diante da constatada omissão na análise da tese de
revogação do ato, acolheu os embargos declaratórios e, conferindo efeitos
infringentes, reconheceu a competência do juízo primevo e a validade das provas
produzidas.
Portanto, não houve ofensa à coisa julgada, uma vez que a tese subsidiária
ainda não havia sido apreciada, tampouco houve descumprimento da ordem emanada
por esta Corte Superior. Ao revés, tratou-se de exato cumprimento de determinação
expressa do STJ, de que a Sétima Turma prosseguisse na análise dos aclaratórios, o
que resultou na modificação do entendimento anteriormente firmado por aquele órgão.
Nesse sentido, foi a manifestação do Ministério Público Federal perante esta
Corte de Justiça (fl. 3.008):
Demais disso, não há falar em afronta ao que fora decidido anteriormente por
essa Colenda Corte nos autos do HC no 225.316/PR, uma vez que, naquela ocasião,
esse STJ não examinou a matéria referente a competência do Juízo Federal para
determinar as medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas
e apreensões no âmbito da Operação Dallas, havendo, apenas, firmado a
competência da 7a Turma do TRF/4a Região para julgar o habeas corpus ali
impetrado pela Defesa.
Nessa perspectiva, concluiu o relator em seu voto:
Nesse contexto, não se verifica a apontada ofensa à coisa julgada, uma vez
que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 225.316/PR, limitou-se
ao exame da tese de preclusão quanto à arguição de incompetência da Sétima
Turma do TRF-4 para julgar o habeas corpus ali impetrado, não tendo exercido
qualquer juízo de valor referente à competência do Juízo de primeiro grau para
determinar as medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas
e apreensões no âmbito da Operação Dallas.
Ante o exposto, acompanho o eminente relator para
ao
negar provimento
agravo regimental.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102417-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 213.444 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002904220104047008 200970080021559 2904220104047008
50303742220244040000 73077020114040000
PAUTA: 03/09/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
RECORRENTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
ADVOGADA
: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR044119
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRÍCIO SLAVIERO FUMAGALLI
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE SOUZA VILELA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
JULIANO JOSE BREDA - PR025717
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
DANIEL LAUFER - PR032484
ADVOGADA
: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR044119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055155519804=0302@
2025/0102417-2 - RHC 213444 Petição : 2025/0062937-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: BBDFAF67-3E70-466D-8F1A-8D9E60EDF3C7